Tribunal: STF
Processo: ARE 1456869
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA EM BEM DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA/SP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Célia Regina Carlos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “JULGAMENTO CONJUNTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE - LEI N° 14.334/2022 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA. 



    Pleito da parte agravante em ser reformada decisão recorrida que determinou a desconstituição de penhora anteriormente lançada sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 108.160, do Registro de Imóveis de Atibaia, pertencente a agravada, Santa Casa de Misericórdia de Atibaia. 



    MÉRITO - Desconstituição da penhora - Possibilidade - Lei n° 14.,334/2022 que tornou impenhoráveis os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia - Agravada que comprovou preencher o requisito legal de ser entidade beneficente e possuir válido Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, deferido a ela pela Portaria n° 351, de 30/03/2021, do Ministério da Saúde - CEBAS regularmente válido até 2023 que impede a penhora de seu imóvel. 



    Ante o não provimento do agravo de instrumento, prejudicado os embargos de declaração. 



    Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido, prejudicado os embargos de declaração.” (Doc. 13, p. 2)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, Célia Regina Carlos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, § 6º, da Constituição da República. Argui a inconstitucionalidade da Lei Federal 14.334/2022, por violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Nesse sentido, afirma que “a penhora realizada na época própria e devidamente averbada na matrícula do imóvel (av.03/108.160) constitui-se em ato jurídico perfeito e, portanto, inatacável pelo disposto na nova Lei 14.334 de 10 de maio de 2022, que não retroage, mesmo porque não dispõe em seu texto qualquer dispositivo sobre atos pretéritos” (Doc. 28, p. 19). Afirma que a referida lei institui “o não pagamento de indenizações fixadas em sentença judicial condenatória, em ação indenizatória por danos morais e materiais, havidos por culpa ou dolo de seus agentes”, e que as “entidades abrangidas nessa lei federal poderão causar lesões ou mortes de terceiros, por culpa ou dolo de seus agentes, e não sofrerem nenhuma sanção legal com vistas à reparação dos danos a que deram causa” (Doc. 28, p. 21). Requer, ao final, o provimento do recurso, “declarando-se hígida a penhora outrora realizada nos autos originais, declarando-se ainda, a inconstitucionalidade da Lei 14.334/22” (Doc. 28, p. 25-26).



    A Irmandade de Misericórdia de Atibaia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “(...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. SANTA CASA. ANÁLISE DE CRITÉRIOS TEMPORAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.” (Doc. 74)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante não atacou, especificamente, os fundamentos da decisão ora agravada (Doc. 35), limitando-se a repetir os argumentos anteriormente externados em seu recurso extraordinário (Doc. 28).



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018, destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente